Tribunal: TJSP
Processo: 1056223-54.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1056223-54.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUIZ ANTONIO CARVALHO NEVES, é embargado SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056223-54.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1056223-54.2017.8.26.0100.50000
Comarca: São Paulo (18a Vara Central Cível)
Embargante: Luiz Antonio Carvalho Neves
Embargado: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Juíza: Aline Tabuchi da Silva
Voto n. 18.068
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
498/503, afirmando o embargante haver omissão, bem como para fins de
prequestionamento, ao não mencionar e esclarecer que não há violação aos
art. 46 e 51 do CDC, posto que, o material de treinamento apresentado pela
embargada não prova ou presume que suas cláusulas contratuais são as
condições apresentadas ao embargante quando da contratação, de forma
que sendo aplicado reajuste anual por mudança de faixa etária no
percentual de 70,99%, deveria demonstrar de forma clara e incontestável a
previsão contratual deste percentual de reajuste, o que não ocorreu.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056223-54.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo 3/5
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056223-54.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo 4/5
Constou expressamente do Acórdão que:
O autor, beneficiário de seguro saúde individual,
firmado em abril de 1998 (fls. 14), e não adaptado à
Lei n. 9.656/98, insurgiu-se contra o reajuste por faixa
etária ao completar 56 anos, fato ocorrido em
março/2017. Com o julgamento do REsp. Repetitivo n.
1.568.244-RJ (2015/0297278-0), Relator: MINISTRO
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, restou dirimido,
no que interessa ao presente processo, que: 7. Para
evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes
das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde,
alguns parâmetros dever ser observados, tais como (i) a
expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que
onerem em demasia o consumidor, em manifesto
confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-
fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que
aumentos excessivamente elevados, sobretudo para
esta
última
categoria,
poderão,
de
forma
discriminatória, impossibilitar a sua permanência no
plano; e (iii) respeito ás normas expedidas pelos órgãos
governamentais: [...]a) No tocante aos contratos
antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos
de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei
no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto á abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do
CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de
saúde individual ou familiar fundado na mudança de
faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e
sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor
ou
discriminem
o
idoso.
(REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056223-54.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo 5/5
1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
14/12/2016, DJe 19/12/2016). No caso, a apólice do
plano do apelante prevê expressamente as 7 faixas
etárias e os percentuais aplicados a cada uma delas (fls.
306), não se vislumbrando a alegada abusividade do
reajuste de 70,99% aplicado à faixa dos 56 anos. Não
tem verossimilhança a alegação do autor de que o
Contrato padrão de fls. 278/323, com alusão ao
produto n. 312, ainda que rotulado como material de
treinamento, não corresponda efetivamente a sua
apólice, pois deveria apresentar outro instrumento para
contrapô-lo.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.